Tribunal: TJES
Processo: 5002342-02.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Fato Superveniente ao Término do Prazo para Impugnação
Data de julgamento: 2022-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002342-02.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: GILMAR NUNES
AGRAVADO: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A
RELATOR(A
):ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Relator / 019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AI 5002342-02.2020.8.08.0000

Fato Superveniente ao Término do Prazo para Impugnação
4ª Câmara Cível / 017 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ / Desembargador(a)
GILMAR NUNES X
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
GILMAR NUNES
, uma vez que irresignado com a decisão proferida na origem, que determinou o bloqueio e penhora dos valores existentes em sua conta a título de previdência privada.

Em suas razões, o recorrente sustenta a impenhorabilidade dos valores constritos, aduzindo que seria de ordem alimentar e que tal aspecto não fora considerado pelo julgador singular.

Inicialmente, o recurso fora recebido no efeito devolutivo.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória/ES, 22 de julho de 2022.

RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

DESEMBARGADOR CONVOCADO

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O E. DES. RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Acompanho o voto proferido pelo Eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

AI 5002342-02.2020.8.08.0000

Fato Superveniente ao Término do Prazo para Impugnação
4ª Câmara Cível / 017 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ / Desembargador(a)
GILMAR NUNES X
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A

VOTO

Eminentes Pares, cinge-se o presente recurso a aferir a juridicidade da decisão que determinou a penhora dos ativos financeiros do recorrente, os quais seriam de natureza previdenciária.

O recorrente ventila que a verba constrita seria para garantir a subsistência de sua família no futuro e que possuem caráter alimentar.

Inicialmente, o recurso fora recebido no efeito devolutivo pelo eminente
Des. Robson Luiz Albanez,
oportunidade em que Sua Excelência apenas registrou a impossibilidade de transferência da verba, mantendo-se o bloqueio até ulterior deliberação.

Neste momento, após analisar o caso, entendo que a hipótese seja de reforma parcial do
decisum.

E assim concluo, por entender que a penhora deverá recair apenas sobre o montante que exceder a 40 (quarenta) salários mínimos.

Pelo que se percebe dos autos, o recorrente não logrou êxito em comprovar que necessitaria de valores superiores a – 40(quarenta) salários mínimos – para manutenção de sua família.

Da leitura dos autos, verifica-se que a verba seria destinada a utilização futura e que não estaria neste momento vinculada a subsistência familiar, o que leva a autorizar o bloqueio do numerário que exceder aos 40(quarenta) salários mínimos.

É de se dizer que as aplicações de previdência privada em valores acima do limite antes registrado deve ser compreendida como um investimento, razão pela qual pode ser penhorado sem qualquer óbice.

A propósito, vejamos a jurisprudência sobre o tema:

2. Nos termos da jurisprudência desta Corte,
a impenhorabilidade dos valores depositados em fundo de

previdência privada complementar deve ser aferida pelo magistrado caso a caso, de modo que, se as provas dos autos revelarem a necessidade de utilização do saldo para a subsistência do participante e de sua família, caracterizada estará a sua natureza alimentar.
Precedentes. Incidência da Súmula nº 568/STJ.
3. Tendo o Tribunal de origem, acentuado que o recorrente não se desincumbiu do encargo de demonstrar a imprescindibilidade do valor para a subsistência de sua família, a alteração da conclusão do julgado exigiria o reexame de provas, inviável nesta via (Súmula nº 7/STJ).
4.
Na hipótese, o limite de até quarenta salários mínimos está afeto à própria impenhorabilidade do valor relativo à previdência complementar.
(AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.319.166/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 24/8/2020, DJe de 31/8/2020.)

“
[...]
o caso, não restou comprovada a natureza alimentar do plano de
previdência privada
, devendo ser modificada a decisão que indeferiu o pedido de penhora no plano de
previdência privada
da parte executada
.[...]
(Agravo de Instrumento, Nº 70074978131, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Gelson Rolim Stocker, Redator: Giovanni Conti, Julgado em: 23-11-2017)

A
impenhorabilidade
de
saldos
de conta bancária, mesmo qualificada esta como destinada a recebimento de proventos de aposentadoria, não tem caráter absoluto. Particularidades da execução devem ser consideradas. Ausência de demonstração de que montante constrito seja destinado à subsistência.
Rejeitada tese de excesso de penhora (artigo 917, CPC/15).

(TJSP; Agravo de Instrumento 2081643-77.2022.8.26.0000; Relator (a): Piva Rodrigues; Órgão Julgador: 9ª Câmara de Direito Privado; Foro de Guarulhos - 4ª Vara Cível; Data do Julgamento: 08/07/2022; Data de Registro: 08/07/2022)

Diante desse cenário, entendo por bem conhecer do recurso e
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para determinar que seja observada a impenhorabilidade somente até o importe de 40(quarenta) salários mínimos do saldo de previdência privada do recorrente, podendo quanto ao mais recair a penhora.

É como voto.

VITÓRIA/ES., 22 DE JULHO DE 2022

R
AIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

DESEMBARGADOR CONVOCADO

RELATOR

EMENTA

AI 5002342-02.2020.8.08.0000

Fato Superveniente ao Término do Prazo para Impugnação
4ª Câmara Cível / 017 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ / Desembargador(a)
GILMAR NUNES X
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA. SALDO DE PREVIDÊNCIA. IMPENHORABILIDADE ATÉ 40(QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS. CARÁTER DE INVESTIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I.
Nos termos da jurisprudência pátria, a impenhorabilidade do saldo da conta de previdência privada deverá ser analisada casuisticamente.

II.

In casu
, deverá ser reconhecida a impenhorabilidade apenas do importe correspondente a 40(quarenta) salários mínimos, uma vez que a quantia superior configuraria apenas um investimento.

III.
Inexistindo a demonstração de verba de caráter estritamente alimentar, inviável a baixa da constrição de toda a quantia existente na conta de previdência privada do recorrente.

IV.
Recurso parcialmente provido.

DECISÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.